Tribunal: STF
Processo: HC 197062
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
EXECUÇÃO – TRABALHO EXTERNO – REQUISITOS.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina assim retratou o habeas corpus:
    O paciente cumpre pena de 4 anos, 11 meses e 28 dias, no regime semiaberto, considerados os crimes dos artigos 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006 e 12 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com sinal de identificação raspado) da Lei nº 10.826/2003. 
    Em 16 de dezembro de 2020, o Juízo da Primeira Vara Federal da Subseção de Guaíra/PR, no processo de execução nº 5003545-15.2018.4.04.7016, implementou o regime domiciliar, com o uso de tornozeleira. Deixou de acolher pedido de trabalho como prestador autônomo de serviços, ressaltando a impossibilidade de fiscalização eletrônica, ante a realização em área rural. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Vice-Presidente, no exercício da Presidência, inadmitiu o habeas corpus nº 640.255/PR.
    O impetrante sustenta ser o paciente montador de aviários, depende da atividade para a sobrevivência, sendo o único responsável financeiro pela mulher e três filhos. Junta declarações de empresas para as quais presta serviço. 
    Requer, no campo precário e efêmero, autorização para deslocamento diário ao local de trabalho. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    2. O Juízo, ao indeferir o pedido, assentou a impossibilidade de fiscalização e delimitação das áreas de trabalho externo, destacando a realização em zona rural. Tem-se a insubsistência da premissa lançada. 
    O artigo 37 da Lei nº 7.210/1984 versa, como requisitos indispensáveis ao implemento do benefício, a aptidão, a disciplina, a responsabilidade e o cumprimento de 1/6 da pena. Quanto ao último, confiram o entendimento adotado no agravo regimental na execução penal nº 2, relator ministro Luís Roberto Barroso, julgado em 25 de junho de 2014: 
    “Presidente, apenas duas palavras: numa interpretação sistemática, concluímos que não há de se exigir o cumprimento de 1/6 da pena para chegar-se ao trabalho externo. Se formos ao Código Penal, veremos que o trabalho é admitido, até mesmo no regime fechado, em obras públicas. Está no § 3º do artigo 34. Então, Presidente, prosseguindo, no artigo 35, § 2º, do mesmo Código, constatamos que, relativamente ao regime semiaberto, é admissível o trabalho externo. Está no preceito, em bom português, em bom vernáculo, bem como a frequência a curso supletivo profissionalizante, de instrução de segundo grau ou superior. É a redação que decorreu da reforma da parte geral do Código Penal. Reconheço que, normalmente, considerado o regime semiaberto, quando há vaga, tem-se o trabalho em colônia industrial ou agrícola. Mas há exceções quanto ao trabalho externo propriamente dito. O que ocorreu com a Lei de Execuções Penais? Tivemos a disciplina do trabalho externo, minuciosa, no regime fechado. E, em vez de ter-se, no artigo 36, parágrafo quanto à exigência de cumprimento de 1/6 da pena – repita-se no caso de o regime ser fechado –, lançou-se a exigência de forma genérica, no artigo 37. Há mais, foi quando apontei a incongruência de exigir-se a percentagem de 1/6 para o trabalho externo, presente o fato de, implementada essa percentagem, já ter o reeducando direito ao regime aberto propriamente dito. Por isso, ressaltando esses aspectos e sinalizando a incoerência de exigir-se o cumprimento de 1/6 da pena para ter-se o trabalho externo, acompanho o relator, o ministro Luís Roberto Barroso.”
    No tocante aos demais pressupostos, a circunstância de o paciente prestar serviço em área rural não os inviabiliza, de modo que, tratando-se de requerimento do reeducando, cumpria ao Juízo proceder à verificação dos requisitos legais, ante as condições pessoais e a relevância, para a ressocialização, do trabalho externo. 
    3. Defiro a liminar, não nos termos pretendidos, mas para determinar ao Juízo da Primeira Vara Federal da Subseção de Guaíra/PR, no processo nº 5003545-15.2018.4.04.7016, a analise, fundamentada, do pedido de realização de trabalho externo. 
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 2 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator